Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-58.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Suposta omissão decorrente de menção à tese de necessidade de citação do casal Hélio de Araújo Filho e Antonia Regina Laurino de Araújo para integrar a lide – Não acolhimento – Desnecessidade de rebater cada fundamento ou repelir cada argumento para fins de prequestionamento – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Suposta omissão decorrente de menção à tese de necessidade de citação do casal Hélio de Araújo Filho e Antonia Regina Laurino de Araújo para integrar a lide – Não acolhimento – Desnecessidade de rebater cada fundamento ou repelir cada argumento para fins de prequestionamento – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.